Tribunal: STF
Processo: ARE 1452231
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ofício complementar de precatório. Admissibilidade. Vedação à expedição de precatório complementar ou suplementar, aplicável à hipótese de valor integralmente pago e não de valor inadimplido. Hipótese dos autos em que não houve pagamento. Recomposição financeira do mesmo direito, sem necessidade de expedição de um novo precatório. Violação ao disposto nos §§ 5º e 8º do art. 100 da CF, com a nova redação dada pela EC nº 62/2009, não verificada. Decisão mantida. Recurso não provido.” (doc. eletrônico 5 - p.2). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 100, § 8º; e 102, § 2°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Verifica-se do voto condutor do acórdão recorrido que a determinação de expedição de precatório complementar (ofício requisitório) não se deu em razão da existência de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, e nem em virtude da apuração de diferença relacionada a critério ou índice de atualização, substituído por força de lei. 



    O entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.065.437 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 581.356 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/8/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/8/2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer o disposto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 635.257-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/3/2017).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. 



    I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    II. - ADI julgada procedente, em parte.” (ADI 2.924/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe 21/9/2007).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a expedição de novo precatório, com a regular citação da Fazenda Pública (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator